Tribunal: TJMT
Processo: 1028736-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028736-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (AGRAVANTE), OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO - CPF: 692.409.811-87 (AGRAVADO), DOMINGOS SALVADOR POMPEU DE BARROS COSSO - CPF: 692.397.031-87 (AGRAVADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE POSSE DIRETA PELOS NU-PROPRIETÁRIOS. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. ABANDONO E NÃO USO DO IMÓVEL. RISCO CONCRETO DE LEILÃO JUDICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO USUFRUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por usufrutuário contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar os nu-proprietários a ingressarem no imóvel, promoverem reparos e usufruírem da posse direta, diante do abandono do bem, do inadimplemento reiterado de encargos condominiais e de tributos, bem como do risco iminente de leilão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela antecipada que assegura aos nu-proprietários a posse direta do imóvel, com fundamento no abandono e no descumprimento das obrigações do usufrutuário, deve ser mantida ou revogada.

III. Razões de decidir

3. O usufruto confere ao titular os direitos de uso e fruição, mas impõe deveres de conservação do bem e de pagamento dos encargos ordinários e tributos incidentes (CC, arts. 1.403 e 1.404).

4. O não uso e o inadimplemento contumaz configuram causas de extinção do usufruto (CC, art. 1.410, incs. VII e VIII), legitimando medida liminar de proteção da propriedade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inadimplência reiterada de encargos fiscais e condominiais, apta a ensejar a alienação judicial do imóvel, caracteriza abandono e ruína do bem, constituindo culpa do usufrutuário.

6. O periculum in mora restou demonstrado pelo risco concreto de leilão judicial e pela deterioração do bem, sendo a medida concedida reversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inadimplência reiterada de encargos condominiais e tributos pelo usufrutuário caracteriza abandono do imóvel e autoriza medida liminar de proteção aos nu-proprietários. 2. A tutela de urgência que assegura a posse direta aos nu-proprietários é legítima quando demonstrado risco concreto de perda do bem por leilão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.394, 1.403, I e II, 1.404 e 1.410, VII e VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 854.103/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.03.2018; TJMG, AC no 5012040-35.2023.8.13.0114, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ EUSTAQUIO COSSO
contra a decisão proferida pela Dra. Olinda de Quadros Altomare, Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Extinção de Usufruto c/c Danos Morais n. 1027152-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO
e
DOMINGOS SALVADOR POMPEU DE BARROS COSSO
, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado para autorizar os autores a acessarem o imóvel objeto da lide, realizarem vistoria, promoverem os reparos urgentes e dele usufruírem plenamente, inclusive com possibilidade de ocupação e uso direto, até ulterior deliberação, sob o fundamento de que os documentos acostados à inicial evidenciam a propriedade do imóvel pelos autores, a instituição de usufruto em favor do requerido, o não uso e o descaso do usufrutuário com o bem, além da existência de diversas ações judiciais e protestos de dívidas condominiais em nome dos autores, decorrentes do inadimplemento do requerido (ID. 199746855, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 309371945), o Agravante sustenta, em síntese, que nunca houve abandono, desvio de finalidade ou qualquer violação à função social do imóvel, alegando que o apartamento se mantém em plena conformidade com sua destinação, servindo fielmente ao propósito que inspirou a instituição do usufruto.

Argumenta que faz uso regular e legítimo do apartamento como ponto de apoio em suas estadas na capital mato-grossense, cumprindo com rigor todas as obrigações inerentes à condição de usufrutuário, especialmente o adimplemento dos tributos e encargos condominiais.

Defendendo que a decisão agravada carece dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sustentando ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano concreto que justifique o afastamento liminar de um direito real exclusivo e vitalício, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar integralmente os efeitos da decisão agravada e restabelecer ao Agravante a posse direta, a administração e a fruição exclusiva do apartamento objeto do usufruto.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no ID. 309857376.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID. 315712355, alegando que a decisão de primeiro grau foi escorreita ao reconhecer os requisitos para a tutela de urgência, diante da farta documentação que comprova o abandono do imóvel pelo Agravante há décadas, reiterando que a inadimplência contumaz das despesas condominiais e de IPTU gerou inúmeras ações de cobrança, protestos e um risco concreto e iminente de o imóvel ser levado a leilão judicial, o que foi evitado pela atuação dos Agravados, bem como que o descaso do usufrutuário também causou danos estruturais ao bem e a terceiros, não havendo risco de irreversibilidade da medida, pugnando, assim, pelo desprovimento integral do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 309698868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIZ EUSTAQUIO COSSO
pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja revogada a autorização de ingresso e fruição do imóvel pelos Agravados, restabelecendo-lhe a posse direta, a administração e o gozo exclusivo do bem, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e que a medida suprime, de forma indevida e antecipada, seu direito real de usufruto vitalício.

Em que pesem as alegações da Agravante, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de extinção de usufruto c/c danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Olivia Pompeu De Barros Cosso
e
Domingos Salvador Pompeu De Barros Cosso
em face de
Luiz Eustaquio Cosso
.

Os autores narram que são os legítimos proprietários do imóvel descrito nos autos, tendo sido instituído usufruto em favor do requerido, seu genitor, por liberalidade do avô materno.

Alegam, contudo, que o usufrutuário abandonou o imóvel há muitos anos, não residindo nele, tampouco cuidando da conservação ou arcando com despesas condominiais, o que tem gerado graves prejuízos aos autores, inclusive risco iminente de leilão judicial do bem.

Requereram os benefícios da justiça gratuita, e devidamente intimados apresentaram os documentos.

Requerem, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para lhes autorizar o ingresso no imóvel, a fim de vistoriá-lo, promover os reparos necessários e dele usufruir plenamente, cessando os prejuízos advindos do abandono pelo usufrutuário.

É o breve relatório. Decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita
.

A tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso em apreço, os documentos acostados à inicial evidenciam:

A propriedade do imóvel pelos autores
;

A instituição de usufruto em favor do requerido
;

O não uso e o descaso do usufrutuário com o bem
;

A existência de diversas ações judiciais e protestos de dívidas condominiais em nome dos autores, decorrentes do inadimplemento do requerido
.

Tais elementos indicam, de forma robusta, a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o pedido seja analisado apenas ao final
.

Dessa forma,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, para
autorizar os autores a acessarem o imóvel descrito na inicial, realizarem vistoria, promoverem os reparos urgentes e dele usufruírem plenamente, inclusive com possibilidade de ocupação e uso direto
, até ulterior deliberação deste Juízo.

Encaminhem-se os autos para Central de Conciliação e Mediação da Capital para a designação da audiência de conciliação, conforme disposto no Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8o, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção). (...)” (ID. 203877795, na origem) (g.n.)

Pois bem.

Como visto, o cerne do presente recurso consiste em analisar o acerto da decisão que, em caráter liminar, autorizou os nu-proprietários a retomarem a posse direta do imóvel para fins de conservação e fruição, em face da conduta omissiva e prejudicial do usufrutuário.

Conforme já adiantado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em análise mais detida e aprofundada dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a bem fundamentada decisão de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

É que a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso em apreço, foi exaustivamente demonstrado pelos Agravados e corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, exposição a seguir.

Como se sabe, o instituto do usufruto, embora confira ao usufrutuário os direitos de posse, uso, administração e percepção dos frutos (art. 1.394 do Código Civil), não é um direito absoluto, visto que impõe ao seu titular deveres inafastáveis, dentre os quais se destacam a conservação do bem e o pagamento das despesas ordinárias e tributos incidentes sobre o imóvel, conforme dispõem os artigos 1.403, I e II, e 1.404 do mesmo diploma legal, nos seguintes termos:

“Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:

I - as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu;

II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.

Art. 1.404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico; mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída.

§ 1o Não se consideram módicas as despesas superiores a dois terços do líquido rendimento em um ano.

§ 2o Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida.”

Por sua vez, o art. 1.410 do Código Civil dispõe que o descumprimento culposo desses deveres pode levar à extinção do usufruto, como preceituam especialmente seus incisos VII e VIII, ao tratar da culpa do usufrutuário que deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação e do não uso, ou não fruição, da coisa,
in verbis
:

“Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

(...)

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395
;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399)
.”

Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito dos Agravados emerge da vasta documentação que comprova o estado de abandono do imóvel e o inadimplemento sistemático das obrigações por parte do Agravante, tendo apresentado provas de múltiplas ações de cobrança de taxas condominiais, protestos em seus nomes e um histórico de negligência que colocou o patrimônio em risco iminente e concreto de ser levado a leilão judicial.

Em que pese o Agravante tentar minimizar a gravidade de sua conduta, alegando que utiliza o imóvel como
“
ponto de apoio
”
e que as dívidas são objeto de
“
intenso contencioso
”
, tais alegações se mostraram meras retóricas desacompanhadas de qualquer suporte probatório e se desfazem diante da realidade fática documentada nos autos, principalmente o “não uso” e a “não fruição” do bem, previstos no art. 1.410, VIII, do CC, que são evidenciados pelo fato de o Agravante residir há décadas em outras localidades, deixando o imóvel fechado e sem os cuidados necessários.

Mais do que isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o acúmulo de dívidas de responsabilidade do usufrutuário, como taxas condominiais e IPTU, equivale a “deixar arruinar” o bem, configurando causa de extinção do usufruto.

Como bem salientou a Ministra Nancy Andrighi, a omissão quanto ao adimplemento das despesas que podem levar à alienação judicial do imóvel é uma clara hipótese de abandono, sendo que, no caso destes autos, a conduta do Agravante se amolda perfeitamente a essa interpretação, pois sua inadimplência contumaz quase resultou na perda definitiva do patrimônio para os Agravados.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUFRUTO
. EXTINÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. IPTU. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ARTIGO 1.410, INCISO VII, DO CÓDIGO CIVIL. BEM IMÓVEL.
DETERIORAÇÃO OU RUÍNA
. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A ausência de pagamento de débitos fiscais, de forma a possibilitar a alienação judicial, evidencia a hipótese de deterioração ou ruína do bem imóvel, sendo causa de extinção do usufruto
. Precedentes. 3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 854.103/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20/3/2018, DJe 03/04/2018) (g.n.)

Portanto, a tese do Agravante de que a controvérsia sobre os débitos não legitima a medida liminar é insubsistente, até porque a inadimplência não é pontual, mas crônica e sistemática, e seus efeitos não se limitam a uma mera disputa financeira, mas representam uma ameaça existencial ao próprio bem, o que solidifica a probabilidade do direito dos nu-proprietários de reaverem a posse para protegê-lo.

Nessa esteira, o
periculum in mora
exigido para a concessão da tutela pretendida também se revela de forma cristalina, sendo o risco mais grave e iminente o da perda definitiva do imóvel em hasta pública devido às dívidas acumuladas pelo Agravante.

Frise-se que este não se trata de um risco hipotético, mas uma ameaça concreta, que já exigiu dos Agravados o dispêndio de recursos para quitar débitos e evitar o leilão.

Logo, permitir que o Agravante permaneça na posse (ainda que meramente formal, dado o abandono) seria anuir com a continuidade do risco de expropriação do bem, o que tornaria inútil qualquer provimento final na ação de extinção de usufruto.

Adicionalmente, o abandono físico do apartamento acarreta a deterioração do bem e prejuízos a terceiros, como vazamentos e infiltrações que afetam vizinhos, exigindo intervenções emergenciais e forçadas, de modo que a tutela concedida tem também um caráter conservatório essencial para preservar a integridade física do patrimônio.

Em que pese o Agravante invocar o perigo de dano inverso, argumentando que a decisão lhe causa prejuízo irreparável, em verdade a medida concedida é perfeitamente reversível, pois, caso a ação principal seja julgada improcedente, o Agravante poderá ser restituído à posse do imóvel.

Por outro lado, o dano que se busca evitar - qual seja: a perda da propriedade pelos Agravados - este sim se mostra absolutamente irreversível, de modo que a ponderação de interesses, nesse contexto, pende inequivocamente em favor da manutenção da medida protetiva.

Não bastasse isso, os argumentos do Agravante, um a um, não resistem a uma análise aprofundada, já que a alegação de uso regular se mostrou uma ficção contrariada pelas provas colacionadas aos autos, enquanto a tentativa de desqualificar as dívidas como “controvertidas” ignora o próprio fato de que elas geraram execuções e um risco real de leilão, o que é o bastante para configurar a ruína jurídica do bem.

Ademais, as jurisprudências citadas pelo Recorrente também não se amoldam ao caso concreto, uma vez que o precedente do TJMS tratava de situação fática distinta, sem a demonstração do risco de perecimento do bem (AI n. 1402431-80.2021.8.12.0000), enquanto aqui o risco de perda por leilão é o epicentro da controvérsia.

Já o aresto do TJSP (AI n. 2232029-22.2022.8.26.0000) apenas ressalta a necessidade de contraditório para a extinção definitiva do usufruto, e não para uma medida cautelar de preservação do bem, cuja urgência, no caso presente, justifica plenamente a sua concessão
inaudita altera parte
.

A decisão agravada, portanto, não antecipou o mérito de forma indevida, mas, ao contrário, agiu com a cautela necessária para assegurar o resultado útil do processo, impedindo que, ao final da demanda, não haja mais imóvel sobre o qual discutir o direito.

Em caso análogo já decidiu outro Tribunal Pátrio:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
USUFRUTO
.
FALTA DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E INADIMPLÊNCIA DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS
.
EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR CULPA DO USUFRUTUÁRIO
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por usufrutuário contra sentença que, nos autos de ação de extinção de usufruto, declarou extinto o usufruto vitalício sobre imóvel, determinando a restituição da posse à nua proprietária, o pagamento de encargos tributários e de consumo, bem como indenização por deterioração do bem. O juízo de origem entendeu configurada a hipótese legal de extinção por culpa do usufrutuário, com base em prova pericial e documental que demonstraram a omissão quanto à manutenção e conservação do imóvel e o inadimplemento de obrigações legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a conduta do usufrutuário, consistente na omissão quanto à conservação do bem e inadimplemento de tributos e taxas decorrentes da posse, autoriza a extinção do usufruto com base no art. 1.410, VII, do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial constatou múltiplas patologias estruturais no imóvel, decorrentes da falta de manutenção preventiva e da ausência de conservação por parte do usufrutuário, em desacordo com a NBR 5.674/1999. O usufrutuário reconheceu não ter efetuado os pagamentos de IPTU e contas de consumo após a transferência da titularidade pela proprietária, configurando inadimplemento das obrigações previstas no art. 1.403 do CC. A tentativa de reparos posteriores à propositura da ação não descaracteriza a omissão prolongada, tampouco afasta a responsabilidade decorrente da deterioração constatada. As alegações do apelante quanto à sua condição pessoal e à pandemia não afastam a obrigação legal de zelar pela integridade do bem. Restou caracterizada a hipótese legal de extinção do usufruto por culpa do usufrutuário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecid o e desprovido. Tese de julgamento: "
Configura hipótese de extinção do usufruto por culpa do usufrutuário, nos termos do art. 1.410, VII, do CC, a omissão prolongada quanto à conservação do bem e o inadimplemento de tributos e encargos de consumo decorrentes da posse. O exercício do direito de usufruto não afasta os deveres legais de manutenção do imóvel e regular pagamento das obrigações correlatas
." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.403, I e II, e 1.410, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív no 1.0000.21.100906-3/001, j. 18.08.2021” (TJMG. AC. n. 5012040-35.2023.8.13.0114, 15a Câmara Cível, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 24/07/2025, p. 30/07/2025) (g.n.)

Diante disso, constata-se que a decisão de primeiro grau está em perfeita sintonia com a função social da propriedade e do usufruto, que não pode ser desvirtuado para servir de escudo a uma conduta desidiosa que onera os nu-proprietários e ameaça a própria existência do patrimônio.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem assentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ EUSTÁQUIO COSSO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025